Tribunal: TJES
Processo: 5001362-96.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vendas casadas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001362-96.2023.8.08.0017

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: NORMAM HUVER

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS – DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES LIMITADA AO MONTANTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e dois contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. O recorrente sustenta a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica, o proveito econômico do consumidor e a ausência de dano moral. Subsidiariamente, requer a compensação de valores, sob pena de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor; (ii) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável; e (iii) estabelecer os limites da compensação de valores em caso de nulidade contratual por fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou do aceite digital quando o consumidor impugna a existência do negócio jurídico, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A mera apresentação de telas sistêmicas ou termos de adesão desprovidos de certificação digital ICP-Brasil ou de outros elementos de segurança que vinculem de forma inequívoca o consumidor à transação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação. 6. O desconto indevido de parcelas de empréstimo e de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
pela lesão à dignidade e subsistência do consumidor. 7. A compensação de valores é admitida para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, devendo, contudo, restringir-se aos montantes cuja disponibilização em favor da parte autora foi cabalmente demonstrada pela instituição financeira mediante prova de crédito em conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para autorizar a compensação do montante de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), devidamente atualizado, o qual deverá ser abatido do valor total da repetição do indébito.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira detém o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a autenticidade do aceite eletrônico. 2. Os descontos indevidos em verba previdenciária decorrentes de fraude bancária ensejam indenização por dano moral. 3. Declarada a nulidade da contratação, a compensação de valores deve limitar-se ao montante efetivamente recebido pelo consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação nº 5001223-29.2022.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-96.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NORMAM HUVER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001362-96.2023.8.08.0017

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: NORMAM HUVER

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS – DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o autor refuta a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou empréstimos consignados junto ao banco apelante.

A relação jurídica qualifica-se inequivocamente como consumerista, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável. O juízo de primeira instância, de forma escorreita, reconheceu que a instituição financeira falhou em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, uma vez que o consumidor impugnou a própria existência do contrato e a autenticidade de qualquer aceite digital.

A apelante argumenta ter comprovado a regularidade da contratação mediante sistema de assinatura eletrônica (ID 41640534). Contudo, a mera apresentação de telas sistêmicas ou termos desprovidos de elementos que vinculem de forma inequívoca a vontade do consumidor à transação não é suficiente para afastar a alegação de fraude.

Nesse ínterim, o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do aceite digital, mormente quando impugnada a autenticidade da assinatura, o que torna a contratação inexistente perante o autor, nos termos da inteligência do Tema 1061 do Colendo STJ.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ . ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO . ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1 . Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.
2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) ." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
. 4 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Geraldo da Silva de Oliveira, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada da averbação do contrato de cartão de crédito no sistema do INSS e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da suposta fraude; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura no contrato eletrônico, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061. 4. A apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado sem certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não confere presunção de autenticidade ao contrato, exigindo a comprovação da anuência inequívoca do consumidor
. 5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais. 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno . 7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 . O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível, p. 08/05/2025)

Adicionalmente, cumpre salientar que inexiste nos autos comprovação de que o autor tenha se valido do cartão de crédito para a realização de compras, circunstância que robustece a tese de inexistência da contratação com relação ao Cartão de Crédito consignado/RMC nº 20239000899000124000.

Malgrado a invalidade do negócio jurídico, assiste razão parcial ao apelante no que tange à necessidade de compensação para evitar o enriquecimento sem causa, todavia, apenas em relação ao montante efetivamente comprovado. Conforme os extratos apresentados pela instituição financeira (ID 18304183) e corroborados pela movimentação bancária trazida pelo próprio recorrido (ID 18304904), observa-se que o valor de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) foi creditado na conta corrente nº 56296-3, agência 899, referente ao saque no cartão RMC.

No entanto, quanto aos demais contratos de empréstimo consignado (nº 0123481246691 e nº 0123481914233), que somam valores consideravelmente superiores, o banco não trouxe qualquer prova de desembolso ou crédito em favor do autor. Assim, restando comprovado que apenas o numerário de R$ 1.482,00 ingressou na esfera de disponibilidade do consumidor, a declaração de nulidade deve vir acompanhada do abatimento exclusivo deste valor específico, devendo a restituição das parcelas dos demais empréstimos (nº 0123481246691 e nº 0123481914233) ocorrer de forma integral, sem qualquer compensação, ante a ausência de prova de recebimento do capital principal.

No que tange aos
danos morais
, a conduta da instituição financeira afetou diretamente a subsistência do autor, superando o transtorno cotidiano e atingindo a dignidade da pessoa humana. Os descontos mensais indevidos, decorrentes de fraude em benefício previdenciário de natureza alimentar, provocaram angústia e desequilíbrio financeiro ao autor, lesionando atributos de sua personalidade e afetando sua dignidade.

Com efeito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença afigura-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por esta Colenda Câmara em casos análogos, especialmente diante da reiteração da conduta gravosa e do descumprimento de ordem judicial de suspensão (ID 18304908). Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 17/03/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar a compensação do montante de R$ 1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), o qual deverá ser abatido, com a devida atualização monetária desde o desembolso, do valor total da repetição do indébito devida pelo banco. Ressalto que a compensação limita-se a este valor, devendo as parcelas dos demais contratos ser restituídas integralmente ao autor. Mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

Em face da sucumbência mínima do apelado, mantenho os ônus sucumbenciais conforme fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.